Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CINCO RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu os réus Guilherme Muttes Lopes, Gustavo Muttes Lopes, Judson Rafael Queiroz Cavalcante, Luís Júnio Lima da Silva, Maria Eunillia Rodrigues de Queiroz e Rodrigo Cardia Araújo quanto à imputação da prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei n.11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para condenar os réus Guilherme Muttes Lopes, Gustavo Muttes Lopes, Judson Rafael Queiroz Cavalcante, Maria Eunillia Rodrigues de Queiroz e Rodrigo Cardia Araújo pela prática do crime de associação para o exercício do tráfico de entorpecentes, nos moldes do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. Para a configuração do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário comprovar a existência de associação estável e permanente cuja finalidade seja perpetrar qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da Lei n. 11.343/2006.
4. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
5. A ausência de demonstração do vínculo estável e permanente entre os réus impede a condenação, nos termos do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, ainda que subsistam elementos indicativos do exercício da traficância de entorpecente e contato ocasional entre eles.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.